Tribunal: TJMT
Processo: 1017751-68.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017751-68.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR JESUS NUNES (RECORRENTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), VANDERSON MOREIRA DE SIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR JESUS NUNES - CPF: 029.532.061-32 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA –
1)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA –
INVIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE NÃO COMPROVA LEGÍTIMA DEFESA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI PARA ANÁLISE DAS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, ao crime praticado contra a vítima, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1017751-68.2021.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO CESAR JESUS NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
PAULO CÉSAR JESUS NUNES
, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 332604), que
o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Em suas razões de recurso (Id. 104181014) pretende a
despronúncia
por ter o réu agido em legítima defesa, ao argumento de que a vítima lhe agrediu, e que disparou sua arma de fogo para se proteger.

Nas contrarrazões de Id. 104181015, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o decreto judicial remetendo os autos a esta instância (Id. 104181015).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOAO BATISTA DE ALMEIDA, pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 111039984).

É o Relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1017751-68.2021.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO CESAR JESUS NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado por
Paulo Cesar Jesus Nunes
pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal, pelo seguinte fato encartado na denúncia:

Consta dos autos que no dia 20.11.2011, por volta das 23h00min, numa via pública do Bairro Osmar Cabral, nas proximidades do bar denominado Copo Sujo, nesta Capital, o recorrente ceifou a vida da vítima Vanderson Moreira de Siqueira por meio de disparos de arma de fogo.

Indigitou-se que o acusado é ex-namorado da pessoa de Andressa Delgado Cruz, que também estava no mencionado bar na companhia da vítima e de outros rapazes.

Ao notar a presença de Andressa no local, o recorrente teria dela se acercado, com o fito de lhe indagar o motivo de ela estar ali entre tantos rapazes.

Andressa, então, teria afirmado não ter envolvimento com qualquer daqueles rapazes que ali estavam. Não obstante, o recorrente puxou-a pelos cabelos mandando que ela fosse embora, ordem que não foi atendida.

O recorrente saiu do local e, decorrido algum tempo, regressou insistindo para que Andressa voltasse para casa, comenos em que a vítima interveio, fato gerador de uma discussão com o recorrente, que, de inopino, sacou de uma arma de fogo e efetuou diversos disparos de arma de fogo na vítima, foragindo em seguida.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustenta a ocorrência de legítima defesa na conduta que ceifou a vida da vítima, requerendo a absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas nas duas fases da persecução penal, constata-se a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria, de modo a não permitir, de pronto, a absolvição calcada na tese da excludente de ilicitude da legítima defesa, por não estar comprovada de modo inequívoco. Assim, o julgamento deve ficar a cargo do juízo natural ao qual deve ser submetido por previsão constitucional ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem.

Realmente, a autoria delitiva e a materialidade não são questionadas, aduzindo a defesa, somente, a incidência da excludente de ilicitude.

Não obstante, as provas até aqui reunidas não permitem um juízo de certeza acerca da aventada legítima defesa. Vejamos:

A informante Andressa Delgado Cruz, ex-convivente do apelante, narrou em ambas as etapas do processo que:

“(...) no dia do crime por volta das 18:30 horas, a declarante juntamente com sua irmã JÉSSICA e sua prima DÉBORA foram até o bar denominado “Copo Sujo”, localizado na Av. Principal do Bairro Osmar Cabral; QUE ficaram bebendo cerveja e que em dado momento um primo da declarante de alcunha “PÃO DOCE” e mais uns amigos do mesmo se aproximaram de onde a declarante estava; QUE dentre os amigos de “PÃO DOCE” estava a vítima VANDERSON; QUE também se encontrava no local um ex namorado da declarante de nome PAULO CÉSAR JESUS NUNES (vulgo ‘’PC’’), o qual ficou “enciumado” ao ver a declarante na companhia de outros rapazes, e foi até a mesma para tirar satisfação; (...) QUE “PC” desistiu e foi embora; QUE não demorou muito “PC” voltou para o bar novamente e pediu para a declarante ir embora de novo, tendo “PC” pegado no braço da declarante, tendo nessa hora a vítima VANDERSON intervindo pedindo calma para “PC”; QUE a vítima chegou a segurar “PC” pelo ombro, ocasião está em que “PC” não gostou e sacou de sua cintura uma arma de fogo e atirou conta a vítima. (...)”. (págs. 23/24-PDF).

“(...) veio falar comigo com muita ignorância, porque assim, ele tinha bastante ciúmes de mim né, aí ele veio falar comigo com muita ignorância, mas só que eu falei pra ele “não, para, para, a gente não tem mais nada” (...), aí ele pegou e falou “não, eu quero falar com você”, eu falei “eu não quero falar com você, não quero falar com você, não quero falar com você”, aí foi a hora que ele pegou e veio pra segurar no meu braço que eu bati o braço, aí veio todo mundo em cima (...), foi a hora que aconteceu (...), aí aglomerou em cima pra separar ele, justo minha irmã falou “solta dela, solta dela, ela não quer mais” (...), aí nisso esse rapaz que morreu, pegou e foi pra cima dele (...)”. (pág. 386-PDF).

Lado outro, a testemunha Juciano de Oliveiro, no inquérito policial, afirmou que:

“(...) QUE por volta das 20:30 horas o som foi desligado, tendo o declarante dito que só iriam tomar a última cerveja e depois iriam embora; QUE passados alguns minutos apareceu lá no bar a pessoa de PAULO CÉSAR, o qual aproximou de uma garota e a pegou pelos cabelos gritando com ela para que a mesma o respeitasse e fosse embora com ele (...); QUE nisso VANDERSON ao ver a cena, foi até PAULO CÉSAR tentar acalmá-lo; QUE VANDERSON pediu calma para ele, tendo PAULO CÉSAR dito: “quem é você, quem é você”; QUE VANDERSON continuou pedindo calma, mas PAULO CÉSAR o seguiu e disse: “Você tá pensando que é quem?”, e em seguida sacou uma arma e apontou para VANDERSON; QUE o primeiro tiro negou, tendo PAULO CÉSAR efetuado outro atingindo VANDERSON; QUE VANDERSON correu sentido ao posto de saúde; QUE o declarante tentou correr na mesma direção que VANDERSON estava indo, mas ao ver PAULO CÉSAR correndo logo atrás com a arma em punho, o declarante resolveu deitar no chão;
QUE nisso PAULO CÉSAR passou em cima do declarante e continuou efetuando disparos de arma de fogo em direção a VANDERSON; QUE VANDERSON veio a cair no chão, ocasião está em que PAULO CÉSAR se aproximou e efetuou mais dois tiros em VANDERSON (...)
Que após o crime o declarante ouviu comentários de que PAULO CÉSAR teria dito que matou VANDERSON porque este o teria xingado e empurrado ele; Que isso não é verdade, pois o declarante estava presente na hora do fato e viu que VANDERSON somente pediu calma para PAULO CÉSAR (...). (págs. 31/32-PDF)

Interessante anotar que o laudo necroscópico descreveu as lesões externas da vítima da seguinte forma:

“Ferida pérfuro contundente com características de entrada nas regiões:
escapular esquerda, lombar esquerda
, face
posterior
do terço médio da coxa esquerda e mentoniana.

Ferida pérfuro contundente com característica de saída nas regiões: mentoniana e face anterior do terço médio da coxa esquerda.” (Id. 104181011).

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da
materialidade e dos indícios de autoria
, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva. Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos,
a legítima defesa invocada pela defesa neste recurso, não ficou evidente, extreme de dúvida, até porque, consta do laudo pericial que a
vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, inclusive pelas costas,
bem como não há nos autos indicativo de que a vítima estivesse armada, e, de acordo com o
artigo 25 do Código Penal,
é imperioso que o agente use dos meios necessários, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse turno, destaco a doutrina de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, que ao tradar da matéria faz as seguintes observações,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(
in
, Manual de Direito Penal: parte geral, São Paulo: Ed. Juspodivm, pag. 244).

Do conjunto probatório até o momento construído nos autos, acima destacados,
não há como prosperar o pleito de absolvição pela legítima defesa
, porquanto, a provas acima analisadas não confirmam sem sombra de dúvida que a ação do réu foi única e exclusivamente de legítima defesa, haja vista que a versão do acusado não é confirmada nos autos, de modo que
não prospera a pretensão defensiva de absolvição por legítima defesa nesta fase.

E, é nesse enfoque que entendo ser a decisão de pronúncia a mais acertada para o caso, tendo o magistrado de origem apontado a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria, necessários e suficientes, atendendo ao comando do artigo 413, § 1.º, do CPP:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Desse modo, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição
nos moldes do presente recurso, basta neste momento a existência da materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“(...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
” (N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – (...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri..., tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.” (N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Com essas considerações, em
consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
Paulo Cesar Jesus Nunes
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022